Tribunal: STF
Processo: RE 94623
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
- A APELAÇÃO DEVOLVERA AO TRIBUNAL O CONHECIMENTO DA MATÉRIA
IMPUGNADA, ART. 515, PARAGRAFO 1., DO CPC.
PARA OBSERVANCIA DESSE PRECEITO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SEM PREJUIZO DOS DEMAIS TEMAS DECIDIDOS, COM ACERTO, PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.